Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E GUARDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO MENOR NÃO FORMULADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA GUARDA FÁTICA DO MENOR. MUDANÇA PRECÁRIA DE DOMICÍLIO. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA NÃO JUSTIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando que a r. decisão agravada nada dispôs a respeito da restituição do menor ao genitor, tal matéria não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
2. Nos termos do art. 43 do CPC, a competência é fixada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou, à falta de um deles, pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente (art. 147, I e II, do ECA).
4. Não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconheça o caráter absoluto da regra especial que tutela os interesses jurídicos de crianças e adolescentes, é firme no entendimento de que a alteração do domicílio no curso do processo, por si só, não autoriza a prevalência do ECA em detrimento do art. 43 do CPC.
5. No caso concreto, é inegável que a superveniente alteração do domicílio do menor para a cidade de Gurupi/TO, de forma precária, porque contrária ao que foi determinado nas decisões anteriormente proferidas nos autos, não justifica o deslocamento da competência, sob pena de ferir os princípios da eficiência e duração razoável do processo, prolongando a litigiosidade e afetando o melhor interesse da criança.
6. O deslocamento da competência, no caso concreto, sequer foi postulado pela genitora, que ajuizou a ação de origem no foro de Samambaia/DF, a sugerir que a tramitação do processo em outra unidade da federação não representa prejuízo à sua defesa.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Unânime.